Tribunal: STF
Processo: ARE 1495175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ERRO GROSSEIRO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 



    1. O recorrente não cumpriu seu ônus processual de demonstrar, por documento idôneo, a ocorrência de feriado local, paralisação ou suspensão do expediente forense, no ato da interposição do recurso. É indispensável a presença da documentação que o demonstre, não bastando, como sustenta a parte, a mera citação da suspensão nos argumentos da peça recursal, de modo que não há como afastar a intempestividade do recurso extraordinário. Precedente.



    2. A ausência desse documento configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental o qual se nega provimento.